Tribunal: TJES
Processo: 0000742-05.2020.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000742-05.2020.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA DE SOUZA CARVALHO

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO - PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
-

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O município de Presidente Kennedy deflagrou concurso público visando o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para a Secretaria Municipal de Educação, sendo oferecidas 10 (dez) vagas para o cargo de professor MAMPA – séries iniciais do ensino fundamental. A autora restou classificada na octogésima primeira posição, ou seja, no cadastro de reserva.

2. “
O

Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que
o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação
, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.”
(AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.).

3. Não obstante a impetrante apontar a existência de cargos vagos previstos em lei, o seu preenchimento insere-se no âmbito discricionário da administração, mediante juízo de conveniência e oportunidade.

4. A mera contratação temporária de servidores não é capaz de revelar o alegado direito líquido e certo, porquanto visa a suprir vagas temporárias na rede municipal de ensino, sendo as admissões realizadas de acordo com as necessidades e por prazo certo, com o escopo de evitar a interrupção da prestação do serviço, sem que isso signifique vacância ou a existência de cargos vagos.

5. Não há falar em prorrogação do prazo de validade do certame, ficando tal matéria relegada à discricionariedade da administração pública, não cabendo ao Poder Judiciário a ingerência no ponto, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

6. Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
AMANDA DE SOUZA CARVALHO

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Presidente Kennedy, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo Prefeito da referida municipalidade, que denegou a segurança pretendida.

Em suas razões de fls. 245/266 sustenta a apelante, inicialmente, que se inscreveu no concurso público regido pelo edital nº 01/2018 para o cargo efetivo de professor MaMPA 25 horas, ficando classificada no cadastro de reserva (posição n° 81).

Alega que, não obstante a convocação de alguns aprovados, o ente público começou a contratar professores mediante designação temporária.

Aduz que a lei local prevê a existência de 266 vagas, revelando-se ilegal a contratação precária realizada de forma rotineira.

E mais: em decorrência da pandemia, necessária a prorrogação do prazo de validade do certame.

Contrarrazões às fls. 267/275 pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça entendeu desnecessária a sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de março de 2024.

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000742-05.2020.8.08.0041

APELANTE
:
AMANDA DE SOUZA CARVALHO

APELADO
:
PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
AMANDA DE SOUZA CARVALHO

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Presidente Kennedy, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo Prefeito da referida municipalidade, que denegou a segurança pretendida.

Em suas razões de fls. 245/266 sustenta a apelante, inicialmente, que se inscreveu no concurso público regido pelo edital nº 01/2018 para o cargo efetivo de professor MaMPA 25 horas, ficando classificada no cadastro de reserva (posição n° 81).

Alega que, não obstante a convocação de alguns aprovados, o ente público começou a contratar professores mediante designação temporária.

Aduz que a lei local prevê a existência de 266 vagas, revelando-se ilegal a contratação precária realizada de forma rotineira.

E mais: em decorrência da pandemia, necessária a prorrogação do prazo de validade do certame.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o município de Presidente Kennedy deflagrou concurso público visando o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para a Secretaria Municipal de Educação, sendo oferecidas 10 (dez) vagas para o cargo de professor MAMPA – séries iniciais do ensino fundamental.

A impetrante restou classificada na octogésima primeira posição, ou seja, no cadastro de reserva.

Tal fato, entendo, é crucial para o deslinde da questão, porquanto “
o

Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que
o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação
, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.”
(AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

A orientação da Suprema Corte, em decisão proferida no julgamento do RE nº 837.311/PI, com repercussão geral, assentou:
“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
”.

Sob tais premissas, não obstante a recorrente apontar a existência de cargos vagos previstos em lei, o seu preenchimento insere-se no âmbito discricionário da administração, mediante juízo de conveniência e oportunidade.

A mera contratação temporária de servidores não é capaz de revelar o alegado direito líquido e certo, porquanto visa a suprir vagas temporárias na rede municipal de ensino, sendo as admissões realizadas de acordo com as necessidades e por prazo certo, com o escopo de evitar a interrupção da prestação do serviço, sem que isso signifique vacância ou a existência de cargos vagos.

Vale dizer, o vínculo precário firmado com terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, nem é indicativo da existência de cargo a ser preenchido pela administração, havendo amparo constitucional para a sua adoção (art. 37, IX).

Em suma,
“
a
contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados
. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos
." (AgInt no RMS 65.863/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1.9.2021).

Portanto, não demonstrando a apelante, na estreita via do mandado de segurança, a suposta preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, mister a manutenção da sentença.

Não há falar, por fim, em prorrogação do prazo de validade do certame, ficando tal matéria relegada à discricionariedade da administração pública, não cabendo ao Poder Judiciário a ingerência no ponto, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação na origem (art. 25 da lei 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.